Tribunal: STJ
Processo: 1000897-84.2020.8.26.0236
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662354 - SP
(2024/0204989-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE MARTINELLI
ADVOGADOS
: RENATA MARIA RAMOS NAKAGIMA - SP204383
IGOR NIKAYUMI YAMAMOTO - SP440404
EMBARGADO
: ANTONIO ADEGAS MARTINELI JUNIOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO ZAMBONI - SP380737
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial, conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, em razão
da inexistência de violação do
do CPC e da incidência da Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é obscuro
quanto à condenação do recorrente ao pagamento de honorários de 12% sobre o
valor da causa, pois, na origem, os encargos sucumbenciais foram atribuídos ao
recorrido, sem impugnação específica sobre o ponto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Constatado erro material na majoração recursal de honorários em desfavor do
recorrente, pois a condenação originária recaiu sobre o recorrido, pelo princípio da
causalidade, fixados em 10% e válidos para as duas instâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
“1. Corrige-se erro material quando a majoração recursal de
Tese de julgamento:
honorários foi indevidamente imposta ao recorrente, tendo a condenação originária
recaído sobre o recorrido.”
Documento eletrônico VDA55324216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fe391e0-26b7-412b-a284-bbd8eb6d903f

CPC, arts. 1.022, 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fe391e0-26b7-412b-a284-bbd8eb6d903f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662354 - SP
(2024/0204989-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE MARTINELLI
ADVOGADOS
: RENATA MARIA RAMOS NAKAGIMA - SP204383
IGOR NIKAYUMI YAMAMOTO - SP440404
EMBARGADO
: ANTONIO ADEGAS MARTINELI JUNIOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO ZAMBONI - SP380737
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial, conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, em razão
da inexistência de violação do
do CPC e da incidência da Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é obscuro
quanto à condenação do recorrente ao pagamento de honorários de 12% sobre o
valor da causa, pois, na origem, os encargos sucumbenciais foram atribuídos ao
recorrido, sem impugnação específica sobre o ponto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Constatado erro material na majoração recursal de honorários em desfavor do
recorrente, pois a condenação originária recaiu sobre o recorrido, pelo princípio da
causalidade, fixados em 10% e válidos para as duas instâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
“1. Corrige-se erro material quando a majoração recursal de
Tese de julgamento:
honorários foi indevidamente imposta ao recorrente, tendo a condenação originária
recaído sobre o recorrido.”
CPC, arts. 1.022, 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54151705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 5d664817-bfdd-4c05-b248-05fcfdd984f4

STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
PEDRO HENRIQUE MARTINELLI opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 296-297, que conheceu o agravo em recurso especial para conhecer em parte
do recurso especial e negar-lhe provimento, ao fundamento de inexistência de
violação do
do CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ, concluindo, ao
art. 1.022
final, pela manutenção do acórdão recorrido.
Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é obscuro e
contraditório quanto à condenação do recorrente ao pagamento de honorários de
12% sobre o valor da causa, porque, na instância ordinária, os encargos
sucumbenciais foram atribuídos ao recorrido, matéria que não foi objeto de recurso
por ele e estaria acobertada pela coisa julgada (fls. 309-311).
Requer o afastamento da condenação aos honorários sucumbenciais
fixada no acórdão embargado, com a manutenção da responsabilidade pelos
encargos atribuída ao recorrido pelo TJSP.
Contraminuta às fls. 315-317.
É o relatório.
VOTO
De fato, verifica-se erro material na majoração de honorários
sucumbenciais recursais, uma vez que não houve, na origem, prévia condenação a
honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente, mas do recorrido, em razão
do princípio da causalidade:

(...) considerando ter
dado causa tanto à propositura da ação quanto
o apelado
à extinção do processo sem julgamento de mérito, de rigor a sua condenação ao
Documento eletrônico VDA54151705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 5d664817-bfdd-4c05-b248-05fcfdd984f4

pagamento ao autor apelante dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre
o valor da causa, atualizado, o que se faz de ofício, sendo válido para as duas
instâncias.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração a fim de, sanando
o erro material apontado, tornar sem efeito o seguinte trecho do acórdão:
"Nos termos do § 11 do do CPC, majoro, de 10% para 12% sobre o art. 85
valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da
.
parte ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça"
É o voto.
Documento eletrônico VDA54151705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 5d664817-bfdd-4c05-b248-05fcfdd984f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.662.354 / SP
Número Registro: 2024/0204989-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008978420208260236
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE MARTINELLI
ADVOGADOS : RENATA MARIA RAMOS NAKAGIMA - SP204383
IGOR NIKAYUMI YAMAMOTO - SP440404
AGRAVADO
: ANTONIO ADEGAS MARTINELI JUNIOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO ZAMBONI - SP380737
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO HENRIQUE MARTINELLI
ADVOGADOS
: RENATA MARIA RAMOS NAKAGIMA - SP204383
IGOR NIKAYUMI YAMAMOTO - SP440404
EMBARGADO : ANTONIO ADEGAS MARTINELI JUNIOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO ZAMBONI - SP380737
TERMO
Documento eletrônico VDA55296602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:00
Código de Controle do Documento: 82061fc2-8c5e-42b7-9301-e7324e0bc9fd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
17/03/2026
23/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:00
Código de Controle do Documento: 82061fc2-8c5e-42b7-9301-e7324e0bc9fd